Tribunal: TJBA
Processo: 8054816-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054816-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: BERNARDO COSTA SANTOS Advogado(s):SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES GRAVES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata internação do autor em unidade hospitalar ou clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, com equipe multidisciplinar completa, pelo prazo inicial de noventa dias. A operadora de saúde alegou, em síntese, má-fé contratual por omissão de doença preexistente, ausência de cobertura contratual para internação em clínica de emagrecimento, necessidade de perícia médica e onerosidade excessiva, pleiteando o efeito suspensivo da decisão e, ao final, a sua revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é válida diante da ausência de exames prévios e de comprovação de má-fé; (ii) estabelecer se o tratamento prescrito caracteriza procedimento estético ou tratamento médico indispensável; (iii) verificar se é cabível a manutenção da liminar que determinou a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida com comorbidades severas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 609) determina que é ilícita a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente se não houver exigência de exames prévios à contratação ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso. 4. A simples discrepância entre o peso declarado no momento da contratação e o aferido em relatório médico posterior, sem outros elementos de prova, não comprova dolo ou fraude por parte do beneficiário. 5. O tratamento indicado não se confunde com procedimentos de estética ou de emagrecimento recreativo, mas se revela como medida terapêutica essencial à preservação da vida e da saúde do agravado, diagnosticado com obesidade grau III (IMC 72), transtorno depressivo grave, hipertensão, alterações metabólicas e distúrbios osteomusculares. 6. A exclusão de cobertura prevista na Lei nº 9.656/98 e na RN nº 465/2021 da ANS refere-se apenas a tratamentos com finalidade estética, não sendo aplicável quando o tratamento for imprescindível ao restabelecimento da saúde, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP). 7. O relatório médico juntado aos autos é detalhado, técnico e suficiente para justificar a urgência e a necessidade de internação, sendo dispensável, neste momento processual, a realização de perícia médica. 8. A negativa de cobertura sem apresentação de tratamento alternativo eficaz e seguro fere os princípios do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva por parte da operadora de saúde. 9. O indeferimento de prova pericial pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, porquanto o juiz é o destinatário da prova e pode valorar adequadamente os elementos constantes dos autos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 10. Está configurado o periculum in mora inverso, já que a suspensão da liminar colocaria em risco iminente a saúde e a vida do agravado, o que justifica a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A recusa de cobertura de plano de saúde com base em doença preexistente é ilícita se a operadora não exigiu exames prévios nem comprovou má-fé do contratante. 2. O tratamento da obesidade mórbida com comorbidades graves não se enquadra como procedimento estético e deve ser coberto pelo plano de saúde. 3. A internação determinada por prescrição médica fundamentada goza de presunção de necessidade, sendo desnecessária, em sede liminar, a produção de prova técnica complementar. 4. A concessão de efeito suspensivo em agravo contra decisão que assegura tratamento médico essencial deve ser indeferida quando configurado o risco de agravamento da saúde do beneficiário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054816-04.2025.8.05.0000, em que é agravante BRADESCO SAUDE S/A e agravado BERNARDO COSTA SANTOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.